Tribunal: TJSP
Processo: 2030807-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao agravo do espólio autor para deferir liminar de reintegração de posse de imóvel após comprovado abandono pelos réus, evitando-se maiores prejuízos à preservação do imóvel – inocorrência de julgamento "extra petita" ou omissão, nem pré-julgamento do mérito - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030807-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GERALDO DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DOS
REMÉDIOS CORREA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados SARAH
BAUD, MARIE GEORGES VOZIKIS (ESPÓLIO) e EKATERINI GEORGIOS
VOZIKIS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030807-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37014
EDEC.No: 2030807-71.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTES.: GERALDO DOS SANTOS LIMA e MARIA DOS REMÉDIOS
CORREA LIMA
EMBDO. : ESPÓLIO DE MARIE GEORGES VOZIKIS
*Embargos de declaração Acórdão que deu provimento ao
agravo do espólio autor para deferir liminar de reintegração de
posse de imóvel após comprovado abandono pelos réus,
evitando-se maiores prejuízos à preservação do imóvel

inocorrência de julgamento “extra petita” ou omissão, nem pré-
julgamento do mérito - embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 360/363, que deu provimento ao
agravo do espólio autor para deferir liminar de
reintegração de posse de imóvel após comprovado abandono
pelos réus, evitando-se maiores prejuízos à preservação do
imóvel. Em suas razões de declaração, sustentam os corréus
GERALDO DOS SANTOS e MARIA DOS REMÉDIOS que o Acórdão fez
menção em sua fundamentação à ação de adjudicação
compulsória n. 1109009-12.2016.8.26.0100 da qual não fazem
parte, ressaltando inclusive ainda não haver trânsito em
julgado e que sequer fez parte dos fundamentos do pedido
liminar do espólio agravante. Nesse contexto, os agravados
são obrigados a se manifestaram sobre o tema por constar
no deferimento da liminar, sendo importante salientar que
tal fato poderá inviabilizar o direito ao duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030807-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
jurisdição pelo julgamento meritório já no âmbito do
Agravo, tornando a questão “extra petita”, além de haver
omissão acerca da quitação do preço pela compra do imóvel
apresentada
em
contraminuta,
pelo
que
requerem
o
acolhimento dos embargos.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, analisando
tão-somente a situação fática envolvendo a disputa pela
posse e atual situação de abandono do apartamento n. 13 do
Edifício J.B. Ferreira Lopes com base nos documentos
juntados no presente feito, bem como consulta aos autos
eletrônicos de primeira instância.
3. É certo que houve expedição de alvará
nos autos do inventário da falecida MARIE GEORGES VOZIKIS
para que fosse lavrada a competente escritura de compra e
venda do imóvel em três oportunidades, mas deixando
dúvidas quanto à efetiva quitação do saldo devedor do
preço remanescente, bem como também incontroverso que o
espólio foi notificado quanto às dívidas de IPTU e taxa
condominial.
4. Por outro lado, muito embora não se
desconheça que os limites subjetivos da coisa julgada
dizem respeito apenas as partes envolvidas na ação de
adjudicação compulsória n. 1109009-12.2016.8.26.0100, não
há como ignorar as conclusões daquela sentença envolvendo
a transmissão da posse do imóvel, especialmente quanto à
quitação integral do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030807-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
5. Nesse contexto, não há que se falar em
julgamento “extra petita” ou omissão do Acórdão, nem pré-
julgamento do mérito no âmbito do Agravo, nada impedindo
que os réus melhor comprovem a quitação integral do preço
avençado por ocasião da celebração do compromisso com a
falecida MARIE GEORGES VOZIKIS.
6. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js